Tribunal: STF
Processo: HC 266721
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.931.573/RO (e-doc. 6, p. 71-79).
 
2. A Defensoria Pública do Estado de Rondônia alega constrangimento ilegal decorrente da inversão da ordem do interrogatório, por violação ao art. 400 do CPP e às garantias do contraditório e da ampla defesa. 

3. Requer o reconhecimento da nulidade arguida.

É o relatório.

 Decido.
 

4. As questões apresentadas neste habeas corpus não foram objeto de análise pela instância anterior. O Superior Tribunal de Justiça, na decisão questionada, limitou-se a declarar o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, por ausência de impugnação específica. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

5. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

6. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, destacou a inexistência de arguição oportuna da nulidade pela defesa, a evidenciar a ocorrência de preclusão, bem como a ausência de demonstração de efetivo prejuízo. Consoante consignado:

“Vale ressaltar que a decisão de inadmissão do recurso especial já havia registrado, de forma expressa, a existência de entendimento sedimentado neste STJ no sentido de que não há nulidade pela inversão da ordem do interrogatório quando não demonstrado prejuízo à defesa, sendo certo, ainda, que, segundo as instâncias ordinárias, a questão sequer fora oportunamente arguida no curso da instrução, atraindo o reconhecimento da preclusão.” (e-doc. 6. p. 76)

7. O entendimento assim firmado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, não se evidenciando ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DO FEITO POR INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. PRECLUSÃO.NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão, bem como demonstração de prejuízo concreto. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 242.679-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin,  Segunda Turma, j. 23/09/2024, p. 08/10/2024; grifos nossos)

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pretendido reconhecimento de nulidade processual em razão da inversão da ordem do interrogatório. Não insurgência em momento oportuno. Preclusão consumativa. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Pretendida absolvição. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Dosimetria. Majoração da pena-base quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Quantidade da droga (184 kg de cocaína) e posição de liderança da associação criminosa. Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo não provido.
(RHC nº 207.233-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 17/03/2022; grifos nossos)

8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator